Tribunal: TJMT
Processo: 1071930-12.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TATIANE LIMA DE SOUZA - CPF: 028.745.583-11 (RECORRENTE), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (RELATOR) DR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (1o VOGAL) DRA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (2a VOGAL)

Recurso Inominado:

1071930-12.2022.8.11.0001
- PJE

Data do Julgamento:

06/06/2023

Origem:

5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Recorrido(s):

TATIANE LIMA DE SOUZA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OSCILAÇÃO DO CONSUMO - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO USUÁRIO NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL E/OU DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - MERO ABORRECIMENTO – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de faturas de recuperação de consumo, no valor de R$ 877,41 (oitocentos e setenta e sete reais e quarenta e um centavos), com vencimento em 21/11/2022. A Recorrida contestou a referida faturas, porém, não obteve êxito. Assim, ingressou com a presente ação, visando desconstituir o referido débito, utilizando como média os meses anteriores de consumo, bem como pela reparação por danos morais. Pleiteou ainda para que o seu nome não fosse inserido nos órgãos de proteção ao crédito e que não houvesse a suspensão de sua energia.

2.
Liminar parcialmente deferida, para que a Recorrente se abstivesse de suspender a energia elétrica, bem como para suspender a cobrança objeto do presente litigio. Contestada, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para que fosse emitida nova fatura, com apuração na média do consumo de energia elétrica da parte autora, condenando, ainda, a Recorrente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em danos morais.

3.
A parte Recorrente interpôs recurso inominado, pleiteando pela reforma da referida sentença, sob alegação de que a cobrança é devida, pois não foi possível proceder a correta leitura de consumo nos meses de agosto e outubro de 2022. Alega que os danos morais são indevidos, pois não houve suspensão da energia ou negativação do da Recorrida. Desta forma, pugnou pela improcedência dos pedidos contidos na inicial.

4
. Nota-se que a concessionária de energia elétrica não realizou avaliação na unidade consumidora da Recorrida e não apresentou nenhuma provocação de que medidor não estaria funcionando. Também não foi apresentado pela reclamada o histórico de consumo da Unidade Consumidora da Recorrida em data posterior as faturas contestadas, a fim de se averiguar se houve aumento de consumo após a constatação da suposta irregularidade.

5.
Assim, evidenciada a ilegalidade da cobrança correspondente a recuperação de consumo de energia elétrica, aqui objeto de irresignação, tendo em vista a falta de prova da oscilação significativa do uso na unidade consumidora, e do enriquecimento ilícito da parte Recorrida. Pela prova produzida nos autos, não há como afirmar que houve modificação no padrão de consumo na unidade consumidora de responsabilidade da autora, impondo-se a procedência da ação para reconhecer a inexigibilidade do débito

6
. Por outro lado, embora a consumidora tenha passado por certo desconforto, não dá azo à reparação por danos morais.

7
. Ainda que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção no abastecimento de energia e a negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito.

8
. Sentença parcialmente reformada.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta parcial reforma.

Com relação as faturas de recuperação de consumo, é cediço que quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL), além de demonstrar o proveito econômico obtido pelo consumidor em razão da suposta fraude através da comprovação do consumo a menor da unidade consumidora relativo ao período da suposta irregularidade

Entretanto, no caso em comento, conforme bem observado pelo julgador da origem, não se vislumbra nos autos documentos suficientes, que justifiquem os motivos que levaram a concessionária a expedir fatura com valores exorbitantes.

Em análise ao histórico de consumo apresentado pela consumidora, não se verifica qualquer oscilação significativa antes dos meses recuperados a caracterizar o enriquecimento ilícito do usuário. Ademais, a concessionária de serviço público não apresentou histórico de consumo da autora após o período da suposta irregularidade, a fim de demonstrar o aumento significativo no consumo por parte da Recorrida.

Assim, evidenciada a ilegalidade da cobrança correspondente a recuperação de consumo de energia elétrica, aqui objeto de irresignação, tendo em vista a falta de prova da oscilação significativa do uso na unidade consumidora, e do enriquecimento ilícito do consumidor.

Insta salientar que para fins de recuperação de consumo a prática de eventual fraude não é relevante, bastando a prova do aproveitamento do serviço não faturado, o que não foi demonstrado pela concessionária.

Noutro giro, conquanto o consumidor na exordial a ocorrência de danos extrapatrimoniais, não se vislumbra no caso concreto qualquer lesão a direitos da personalidade da Recorrida.

Destarte, tratando-se de mera cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção do serviço essencial e/ou a negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto, razão pela a qual os danos morais devem ser afastados.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para o fim de afastar os danos morais arbitrados.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023